Tribunal: TJES
Processo: 5002156-71.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002156-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

E
MENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
INTERMUNICIPAL
DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
PLURALIDADE DE INVESTIGADOS.

ORDEM DENEGADA
.

1.
A

medida cautelar
é
cabível
, já que, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão
.

2.

Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
o
paciente foi pres
o
em flagrante
em razão de suposta parti
cipação no tráfico
intermunicipal
de drogas
.

3.

Quanto a
o
pressuposto da
necessidade
, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
u
ma vez que
trata-se de procedimento investigatório de uma grande operação que envolve 28 (vinte e oito) investigados atuantes no tráfico
intermunicipal
de drogas,
tornando a conduta ainda mais gravosa e demonstrando organização e planejamento na prática do crime.

4
.
O
excesso no lapso temporal pelo qual perdura o cárcere é resultante da pluralidade de envolvidos na presente operação,
bem como pela somatória dos delitos que envolvem outros municípios, necessitando de maior tempo para o oferecimento da denúncia.

5
.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
500
2156
-
71
.20
2
3
.8.08.00
00

PACIENTE: BRUNO DA SILVA LOUZADA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar

(I
d. nº
4427505)
impetrado

em favor de
Bruno da Silva Louzada
,
através da Defensoria Pública Estadual,

contra suposto
coator praticado
pelo Ju
ízo
de
Direito
da
Vara Única de Vargem Alta,

nos autos do processo nº 0000885-60.8.08.0061.

Sustenta
o
impetrante,
em síntese,
que:
I)

o

p
aciente
foi preso em
30
/
0
7
/20
22 em razão de cumprimento de mandado de prisão temporária
;
II) consultado o sistema
e-jud
, verificou o
descumprimento das normas atinentes
à
publicidade, pois não foi possível acessar o conteúdo da decisão que
converteu
a prisão temporária
em preventiva
;
III)
recentemente o Juízo de Vargem Alta
manteve
a prisão
preventiva
dos investigados, pressupondo-se que também do ora
p
aciente;
I
V)
o paciente permanece preso há
mais de
7
(
sete
)

meses
sem que
o inquérito policial tenha sido concluído e encaminhado ao Ministério Público pela autoridade policia
l
;
V) ausência dos requisitos legais para a
decretação
da prisão
preventiva;

VI) possibilidade de imposição de medida
s
cautelar
es
diversa
s
da prisão.

Com base
em tais
fundamentos, requer
a concessão de liberdade provisória

com expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

D
ecisão proferi
d
a
in
deferindo

o pedido
liminar

(Id.
n
º
4558626
).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
4
695945
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça opinando
pela denegação da
ordem
(Id. Nº
4708018
).

Analisando detidamente os autos, não verifico razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

V
erte das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,

que o paciente foi preso em flagrante em 30/07/2022, em razão de mandado de prisão temporária,
pelo suposto cometimento do crime tipificado no
s
art
s
. 33
e 35
,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Posteriormente
, a prisão temporária foi convertida em preventiva.
Todavia, o acusado permanece preso sem que tenha sido oferecida a inicial acusatória.

Após compulsar os autos, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, constato,
ao menos
neste momento processual, sua aparente legalidade.

Analisando detidamente a decisão que
manteve a
prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Senão, vejamos:

“
(...
)

Inicialmente, cumpre ressaltar que as condutas supostamente praticadas pelos investigados se amoldam aos tipos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Isso significa que os crimes pelos quais os investigados responderão provavelmente os levarão ao cumprimento de penas em regime mais gravoso (fechado ou semiaberto).

(...)

No vertente caso, a prisão cautelar dos investigados apresenta-se necessária para a garantia da ordem pública, como forma de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, dada a necessidade de preservação da segurança, da tranquilidade e da sociedade contra a prática de tais crimes que causam medo e insegurança.

Há, nos autos, provas de existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, não havendo fato novo capaz de ensejar a mudança do
status libertatis
dos autuados.
Ademais, a segregação dos autuados ainda se justifica pelo fato de serem investigados em grande operação que envolve 28 (vinte e oito) investigados atuantes no tráfico de drogas nesta pequena comarca, e também envolvendo outros municípios
.

Com relação ao excesso de prazo, é sabido que não se pode estabelecer um prazo fixo para a duração de todos os processos em defesa do princípio da razoável duração do processo, já que cada caso possui peculiaridades próprias, sendo que se deve analisar o excesso de prazo com base na razoabilidade.

No caso em apreço, trata-se de procedimento investigatório cujo objeto é a apuração de graves crimes previstos na Lei de Drogas, no Estatuto do Desarmamento e no Código Penal. A ocorrência de tais crimes não está restrita a esta comarca, mas envolve também outras municipalidades da região sul do estado. Assim sendo, e
considerando a pluralidade de investigados, 28 (vinte e oito), em sua maioria presos, e também de advogados, tem-se que o procedimento está tramitando dentro da razoabilidade, sobretudo considerando a quantidade de pedidos de revogação/relaxamento de prisão e habeas corpus que têm sido analisados.

(...)
”
(g.n.)

Inicialmente
,
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Assim,
a medida cautelar
é
cabível
, já que, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão
.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante em razão de suposta participação no tráfico intermunicipal de drogas.

Quanto a
o
pressuposto da
necessidade
, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
u
ma vez que
trata-se de procedimento investigatório de uma grande operação que envolve 28 (vinte e oito) investigados atuantes no tráfico de drogas intermunicipal,
tornando a conduta ainda mais gravosa e demonstrando organização e planejamento na prática do crime.

No ma
is
, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Rememoro, por oportuno, que há indícios da participação do paciente no tráfico de drogas e,
nesse ponto, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

P
or fim, no que se refere ao pedido de
medida cautelar diversa da prisão,
filio-me ao entendimento do
preclaro
Procurador
de Justiça, no sentido
de que a substituição por medi
d
as mais brandas descritas no art. 319 do CPP, demonstra-se descabid
a
, já que não cumprem sua função de acautelamento social, pois conforme supramencionado demonstra-se necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Por fim, quanto a alegação de excesso de prazo, extrai-se do parecer
do Ministério Público
acostado aos autos (Id. nº 4708018), que o excesso no lapso temporal pelo qual perdura o cárcere é resultante da pluralidade de envolvidos na presente operação, bem como, pela somatória dos delitos que envolvem outros municípios, necessitando de maior tempo para o oferecimento da denúncia.

Assim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência
das ilegalidades mencionadas
.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)